Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. contra a decisão de id 17608803, prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da postulação Anulatória de Débito Fiscal no 0703962-66.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a paralisação da execução fiscal, além de não inclusão do nome da contribuinte em banco de dados de restrição ao crédito, e determinação para expedição de certidão positiva com efeitos negativos. Em suas razões, o agravante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo, ao determinar a conclusão dos autos para sentenciamento logo após a contestação, inibiu direito da parte de promover o direito de produção de prova, pois pretendia se valer de prova pericial para apresentar sua contabilidade à época da fiscalização. Narra, em suma, que em 17/07/2013 foi lavrado Auto de Infração no 15.021, determinando que fosse recolhido aos cofres públicos a quantia de R$ 622.071,72. No entanto, sustenta que o procedimento administrativo, desde o Termo de Início de Fiscalização, instaurado sob o n.o 696/2013 (24/04/2013), encontra-se maculado de defeito constitutivo. Alega que a conclusão do Fisco se deu de forma presumida, unilateral e por arbitramento, pois realizada sem a documentação da empresa, visto não ter tomado conhecimento da notificação e posterior autuação. Estranha o fato de a diligência inicial - realizada pelo auditor fiscal para dar ciência à empresa do processo administrativo - não ter sido exitosa, porquanto certificado que a empresa supostamente não foi encontrada no local onde só haveria um galpão em construção, não obstante a intimação para ciência da conclusão da fiscalização e aplicação da infração (realizada apenas 3 meses depois e no mesmo endereço cadastrado) ter sido cumprida regularmente. Aduz que o Fisco não observou o que dispõe a Lei no 4.567/2011, no âmbito do Distrito Federal, acerca do processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, pois não sanou a nulidade e ao final desproveu todos os recursos apresentados pela agravante. Busca, liminarmente, o efeito suspensivo com o fim de paralisar o curso da execução fiscal e suspender a exigibilidade do crédito tributário alusivo ao auto de infração no 15.021/2013, bem como seja determinado que o agravado se abstenha de incluir o nome da empresa em cadastros restritivos ao crédito e que expeça certidão positiva com efeitos negativos. No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada em caráter liminar e o provimento integral do recurso, Recolhimento das custas constantes no id 17608805. Por meio do despacho de id 17676571, foi facultado à agravante a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, do CPC). Respondeu conforme petição de id 17686108) e juntou os documentos constantes do id 17686087 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita pelo artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada não opere efeitos de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, porém, restam ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela emergencial. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não ficou suficientemente demonstrado o direito substancial alegado, muito menos que a medida adotada pelo d. juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Para a agravante a plausibilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional estão no fato de o Fisco não ter observado o devido processo legal, ante a suposta supressão do contraditório e da ampla defesa, em razão de alegados defeitos formais dos procedimentos levados a efeito desde o início da fiscalização. Ainda, na subsequente consolidação da inscrição do débito na dívida ativa e correspondente Execução Fiscal autuado sob o no 0748358-71.2019.8.07.0016. No ponto que mais interessa ao thema decidendum, a decisão recorrida restou assim lavrada: “O débito em questão já é objeto de discussão judicial, na Vara de Execuções Fiscais, local adequado para apresentar os argumentos contrários ao título extrajudicial decorrente da autuação. A autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é objeto de execução fiscal, com base em um suposto, inexistente e infundado vício formal no início da fiscalização. Em longas 46 (quarenta e seis) páginas não nega o débito de ICMS, não discute o mérito da autuação, não apresenta provas para desqualificar a autuação. Ao contrário, pretende neutralizar a ação fiscal com base em argumento frágil, superficial, inconsistente e sem qualquer respaldo legal, qual seja, ausência de notificação no início da fiscalização. A alegação da autora de que o processo administrativo fiscal possui vício de origem em razão da ausência de intimação/notificação sobre o termo de início da fiscalização, não ostenta qualquer plausibilidade para fins de concessão da liminar. Em primeiro lugar, como reconhece a própria autora, teve a oportunidade ampla e irrestrita, em duas instâncias administrativas, de demonstrar que a autuação fiscal, no mérito, não tinha procedência. Na fase administrativa, a autora teve a oportunidade de reagir à fiscalização e apresentar toda a documentação necessária para sustentar o mérito da defesa (a questão do recolhimento do ICMS). Não se pode pretender desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que decorre do poder de polícia estatal, submetido à análise ampla no âmbito administrativo, com a alegação de vício na intimação do termo de início da fiscalização, que antecedeu a autuação. Tal fato não tem o poder de macular a autuação fiscal, pois foi garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, ainda que de forma diferida e postergada, o que é perfeitamente possível em atos administrativos de polícia. Ademais, independente da regularidade ou não da primeira notificação, no início dos atos de fiscalização, questão meramente formal, a autuação foi baseada na análise de documentos, livros fiscais, informações e declarações da própria autora (que não são objeto de questionamentos). Portanto, a autuação se baseou em elementos concretos para apurar os valores não recolhidos ou recolhidos a menor, a título de ICMS. O autor, durante o processo administrativo fiscal, quando teve oportunidade de apresentar defesa, em duas instâncias, poderia, por exemplo, ter demonstrado que o arbitramento do estoque, por presunção, não correspondia à realidade. A verificação dos livros diários, se estivessem corretos, a autuação seria desqualificada durante o processo administrativo. A autora, tenta, sem êxito, macular a fiscalização, com base em questões formais e irrelevantes, anteriores à autuação e ao processo administrativo, quando teve a oportunidade ampla e irrestrita de exercer o contraditório e demonstrar que a escrituração contábil e fiscal estaria correta. E o mérito da autuação, o não reconhecimento de ICMS, não é objeto de debate na inicial. Trata-se de formalidade que não é capaz de viciar a autuação e o processo administrativo posteriores, porque os atos administrativos relacionados ao poder de polícia, fiscalização tributária, conforme previsão legal, independem de prévio aviso, pois o contraditório pode ser postergado e diferido. Não se vislumbra qualquer irregularidade formal. Em relação à formalidade de atos administrativos, também se aplica o princípio da instrumentalidade das formas, pois a forma é somente o instrumento para se alcançar o objetivo principal, que é o interesse público, com o resguardo do direito do administrado. Desde o início do processo administrativo, a autora teve a oportunidade de questionar o mérito da autuação, depois de anos e anos de discussão na seara administrativa, não obteve êxito. O fato de a lei prever a intimação, o vício desta, se ocorreu, foi sanado posteriormente com a participação da autora no processo administrativo de fiscalização, quando, em duas instâncias, teve a oportunidade de apresentar defesa. É básico no âmbito administrativo que a ausência de formalidades legais que não enseja prejuízos aos interesses do Estado ou do Administrado, não implica em invalidade. A autora reconhece que participou, desde o início, do processo administrativo de fiscalização, o que desqualifica a alegação de prejuízo. Como já ressaltado, o mérito da autuação não é objeto de questionamento, salvo a multa aplicada, que a autora considera excessiva. A multa por violação da legislação tributária deve ser considerável, a fim de estimular o contribuinte a cumprir as obrigações tributárias, principal e acessórias. Não há que se cogitar em confisco. Isto posto, como a autuação fiscal se presume legítima, INDEFIRO a tutela de urgência, de forma integral”. (Negritei.) Com efeito, da análise prefacial das peças que instruíram o Auto de Infração no 15.021/2013, incluída a fase recursal, verifica-se que o processo administrativo, instaurado com o Termo de Início de Fiscalização no 696/2013, se deu com a ausência de intimação do agravante no endereço da sede da empresa, situada no STRC TRECHO 04, Conjunto B, Lote 18, do Guará (Alteração e Consolidação Contratual VI - id 17686092), conforme se extrai do Voto Vista do Conselheiro do TARF (id 65405517 - Pág. 115/119). Todavia, a Conselheira Relatora da Primeira Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em sua proclamação de voto, consignou expressamente que a situação em questão não gerou prejuízo à empresa a ponto de acarretar a nulidade que a agravante vindica desde então. Diverso, conferiu-lhe vantagem, eis que a uma das principais funções do Termo de Início é estabelecer a exclusão da espontaneidade do contribuinte em relação aos atos imputados a si - o que assim não ocorreu - significando isso que o contribuinte teve a oportunidade, nesse período entre o início do procedimento e até a lavratura do Auto de Infração, de recolher os impostos sem as multas aplicadas pelas infrações imputadas à contribuinte. A e. Conselheira discorreu também acerca do fato de que a empresa contribuinte poderia ter apresentado toda a documentação que entendesse cabível a subsidiar sua impugnação em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos administrativos. Entendimento que foi corroborado pelo d. magistrado a quo em sua precisa fundamentação supratranscrita. Deveras, do conjunto fático-probatório constante nos autos de origem se infere que, a despeito da ausência de notificação do Termo de Início, o agravante se descuidou de combater adequadamente a infração aplicada, com a necessária apresentação dos documentos que entendia serem capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelos auditores fiscais, as quais, registre-se, tiveram por base o Livro Fiscal Eletrônico encaminhado pela própria empresa e as informações constantes do banco de dados das notas fiscais eletrônicas, conforme informação constante no Relatório de Auditoria (id 17686095 - Pág. 29). Nada foi apresentado junto com a peça de defesa (impugnação), elaborada em 27/08/2013 (id 17686096 - Pág. 69), e nem com o Recurso Voluntário protocolizado em 2016 (id 17686099 - Pág. 35). Em suas manifestações, a agravante optou por enfatizar a ausência de notificação do início do processo administrativo, a fim de promover o cancelamento de todos os atos até então praticados, sem demonstrar que padeciam de máculas que o infirmassem. Por outro lado, revela-se incabível o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos requeridos, ante a disposição legal contida no art. 151, II, do CTN, bem como no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça constante na Súmula no 112, de que a suspensão de crédito fiscal somente é permitida com o depósito integral do débito em dinheiro, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral” --------------- “Súmula n. 112: o deposito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro”. Afinal, o crédito fiscal formalmente constituído, ainda que complexo e na esteira dos atos administrativos em geral, goza de presunção de legitimidade, que não se infirma senão por robusta prova em contrário acerca da sua higidez. E como visto linhas volvidas, a alegada insubsistência da atuação não se repousa em mero defeito formal de pequena monta, que não teve o condão de acarretar qualquer prejuízo à agravante, tornando assim manifesto o subjacente propósito de apenas obstar a exigibilidade do crédito fiscal. Demais disso, acerca ta tentativa de criar embaraços à exigibilidade imediata do crédito fiscal, as próprias formulas processuais comuns reservadas ao devedor executado para opor-se à execução fiscal já têm disciplina própria e integral acerca das hipóteses em que se poderá atribuir efeitos suspensivos à pretensão executória, não havendo razões de direito a respaldar a forma tangencial ou oblíqua com a qual se busca esse mesmo efeito mediante a pretensão deduzida nestes autos. Nesse compasso, não sobressai a verossimilhança das alegações se se possam aproveita à agravante, na medida em que a indigitada exigibilidade da cobrança, nesta análise preliminar, encontra-se fundada em fatos que constituem os lançamentos dos ICMS apurados no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, e não contestados oportunamente. No tocante ao perigo de dano, afigura-se como não evidenciado, visto o feito executivo ainda se encontrar na fase inicial. Demais disso, ante a natureza da execução fiscal, a processualística agasalhada os amplos e regulamentares meios para o devedor defender-se segundo os limites do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afinal, se o legislador conferiu ao credor o poder de reclamar a execução contra o seu devedor, na contrapartida assegurou ao devedor os meios de acesso aos embargos para opor-se à pretensão creditória porventura ilegítima ou excessiva. Assim, nesta moldura, não resta clara a probabilidade do direito, tampouco foi demonstrado o perigo de dano pelo agravante, capaz de justificar o deferimento do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado nestes autos. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator